Tribunal: TJPA
Processo: 0000341-56.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000341-56.2017.8.14.0069
APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº 0000341-56.2017.8.14.0069

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO

EMBARGADA: CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: DERMIVON SOUZA LUZ – OAB/PA 19.125-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE TODOS OS PONTOS AVENTADOS. ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acordão embargado não incorreu em omissão. Os temas devolvidos foram devidamente analisados pela Corte, não havendo mais o que decidir. Não é omisso o Acórdão que enfrentou a matéria principal satisfatoriamente, abordando as teses que seriam capazes de infirmar a solução jurídica adotada.

A pretensão do embargante guarda nítida intenção de rejulgamento com a adoção da tese por ele defendida.

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". Precedentes do STJ.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos opostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
em face do
Acórdão (ID 1022585)
proferido por esta turma julgadora em favor
CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA
nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO DA VANTAGEM EM ALGUNS PERÍODOS E SUPRESSÃO SEM JUSTIFICATIVA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA ALUDIDA VANTAGEM E DA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ RESSALVADA A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em julgamento não há que se falar em cerceamento de defesa, sob a alegação de que seria necessário a produção de provas, uma vez que o próprio apelante vinha pagando até agosto de 2014, o adicional de insalubridade para a autora, que exerce a função de agente comunitária de saúde, contudo, em setembro de 2014, de forma unilateral, suspendeu o pagamento do referido benefício, sem a instauração do devido processo administrativo, restabelecendo o benefício novamente em março de 2016 Preliminar rejeitada.

Mérito. O direito ao adicional de insalubridade encontra previsão normativa no art. 72 do Regime Jurídico Único do Município de Pacajá (Lei n. 021/90) e, ao contrário do que sustenta o apelante, prescinde de norma regulamentadora, uma vez que a Autora/Apelada – que exerce suas atividades laborais como agente de saúde – recebeu o referido adicional até agosto de 2014 e, somente em setembro de 2014, o referido adicional foi retirado de forma unilateral de sua remuneração.

Na hipótese em julgamento o Ente Municipal não comprovou se na referida data ocorreu a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Demais disso, o decote do adicional de insalubridade da remuneração da autora/apelada sem a instauração de processo administrativo, gerou, em linha de princípio, inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitadas pela Administração Municipal, posto que, o ato combatido inegavelmente afetou desfavoravelmente a esfera jurídica do mesmo.

Mantenho a condenação ao pagamento correspondente à remuneração do mês de outubro de 2014, eis que indevidamente retido pela Municipalidade e não contestado seu não pagamento.

Quanto aos danos morais, mantenho o valor arbitrado, haja vista tratar-se de verba de natureza alimentar da parte apelada, indispensável ao sustento próprio e de sua família e necessária para fazer frente às suas mais diversas obrigações, o que denota notória afronta à dignidade da pessoa humana.

Quanto aos juros e correção monetária, tem razão o Apelante. Os consectários legais devem seguir as linhas do que fora proferido pelo STF – Tema 810 e STJ – Tema 905.

Recurso conhecido e parcialmente provido somente para alterar os índices incidentes em juros e correção monetária, que deverão ser aplicados nos moldes do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, ressalvado a hipótese de modulação de efeitos do recurso RE 870947, a ser definida pelo STF. Decisão unânime.

O Município Embargante sustenta que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto à ocorrência de dano moral decorrente do não pagamento da remuneração correspondente ao mês de outubro de 2014 e que, no caso, não há que se falar em dano presumido.

Assim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão ou esclarecida a obscuridade quanto à presunção do dano moral.

Desde já, para fins de prequestionamento, entende que houve violação dos artigos 373, inciso I e 374, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões (ID 2651282).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de
suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento do Colegiado que lhe fora desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque da omissão, rediscutir os fundamentos da Decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

Ora, o objeto do recurso reside em reconhecer o direito da Autora, de receber o adicional de insalubridade no período de setembro de 2014 à fevereiro de 2016, bem como, a sua remuneração relativa ao mês de outubro de 2014 e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sob a rubrica de compensação por danos extrapatrimoniais.

Compulsando os autos, observa-se que o acordão vergastado analisou a matéria em debate de maneira correta, posto que o reconhecimento do dano moral foi devida a retirada abrupta do adicional de insalubridade do contracheque da servidora/apelada/embargada sem o devido contraditório e ampla defesa, à revelia de qualquer procedimento administrativo, sofrendo ainda, com a arbitrária retenção de um mês de remuneração, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e de sua família e necessária para fazer frente às suas mais diversas obrigações, o que denota notória afronta à dignidade da pessoa humana.

Assim posto, o acórdão se mantém hígido, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente (art. 1.022 do CPC).

E sabido que o art. 489, §1°, IV do Codigo de Processo Civil dispoe que nao se considera fundamentada a decisao que “nao enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusao adotada pelo julgador”.

A respeito, o STJ adotou interpretacao do Novo CPC no sentido de manter seu entendimento sedimentado quando vigente do CPC/73, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO EM MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSAO, CONTRADICAO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSENCIA.

1. Os embargos de declaracao, conforme dispoe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissao, afastar obscuridade, eliminar contradicao ou corrigir erro material existente no julgado, o que nao ocorre na hipotese em apreco.

2.
O julgador nao esta obrigado a responder a todas as questoes suscitadas pelas partes, quando ja tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisao.

A prescricao trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudencia ja sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justica, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questoes capazes de infirmar a conclusao adotada na decisao recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrencia de litispendencia entre o presente mandamus e a acao ordinaria n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudencia desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendencia entre Mandado de Seguranca e Acao Ordinaria, na ocasiao em que as acoes intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituido de pessoas distintas.

4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratorios em virtude, tao somente, de seu inconformismo com a decisao ora atacada, nao se divisando, na hipotese, quaisquer dos vicios previstos no art. 1.022 do Codigo de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaracao rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIAO), PRIMEIRA SECAO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Sendo assim,
nao esta o julgador obrigado a citar todos os dispositivos normativos que as partes invocarem em seus argumentos.

No que tange ao prequestionamento das matérias discutidas ao longo do processo, o Novo Código de Processo Civil consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém-PA, 16 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 16/03/2020